Tribunal: TJMT
Processo: 1007265-95.2024.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007265-95.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS ALVES - CPF: 053.922.781-16 (APELANTE), ANDERSON LUIS DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.658.781-63 (APELANTE), LUCAS FAGUNDES DA SILVA - CPF: 050.930.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE LOPES ROZENDO - CPF: 901.926.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA LUCIA NASCIMENTO - CPF: 029.357.621-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA - CPF: 029.933.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALBERTO COSTA - CPF: 046.828.393-57 (VÍTIMA), ILSON GRISANT DE MELLO - CPF: 010.814.751-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE QUALIFICADA PELO PERIGO DE VIDA (ART. 129, § 1º, II, DO CP).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRESSÃO INJUSTIFICADA E DESPROPORCIONAL. EXCESSO DOLOSO CONFIGURADO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
NEUTRALIZAÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS LESÕES QUE EXTRAPOLA O TIPO
PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos réus pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de lesão corporal grave qualificada pelo perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP). A defesa postulou a absolvição com fundamento na tese de legítima defesa putativa,
sob o
argumento
de

que os acusados acreditavam estar diante de nova agressão iminente. Subsidiariamente, requereu a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, para redução da pena-base, por suposto
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se a conduta dos apelantes pode ser amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa,
resultando na
absolvição;

(II) analisar se a valoração negativa das consequências do crime
,
na primeira fase
da dosimetria
,
configura
bis in idem
e deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa putativa exige erro justificável sobre agressão injusta, atual ou iminente, e reação proporcional e moderada. No caso, os autos revelam que os apelantes iniciaram as agressões, sem que haja qualquer indício de reação da vítima que justificasse a conduta. As imagens registram socos e chutes reiterados contra a cabeça da vítima, mesmo após ela cair e permanecer inconsciente, evidenciando excesso doloso.

A ausência de demonstração de erro razoável, bem como a inexistência de moderação na reação, inviabiliza
o reconhecimento da legítima defesa putativa. O ônus probatório da excludente, a cargo da defesa, não foi cumprido, nos termos do art. 156 do CPP.

Na
dosimetria da pena
não se verifica
bis in idem
.
,
porquanto a

valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta das lesões, que superaram o resultado típico do crime qualificado pelo “perigo de vida”. A vítima sofreu fraturas faciais, passou por cirurgia com implantação de seis pinos no rosto e relatou limitações permanentes, incluindo retração social, dor crônica e sequelas visuais e sensoriais.

Os efeitos físicos e psicológicos produzidos extrapolam o tipo penal e legitimam a exasperação da pena-base, conforme o princípio da individualização da pena. A majoração decorreu de circunstâncias concretas e excepcionais, e não da
elementar típica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da
legítima defesa putativa
é afastado quando o agente não incorre em
erro justificável
sobre a existência de uma agressão injusta ou quando sua
reação é dolosamente excessiva
(intencionalmente desproporcional) aos meios necessários.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando os danos físicos e psíquicos suportados pela vítima superam significativamente os efeitos típicos do delito.

A exasperação da pena-base, fundada em circunstâncias concretas autônomas ao tipo penal, não configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 25 e 129, § 1º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 753154/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2022,
DJe
26.09.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON LUIS DOS SANTOS ALVES
e
ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS ALVES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que os condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal (Id. 306640954).

Em suas razões recursais (Id. 306640960), a defesa pugna pela absolvição,
sob
o
argumento
de legítima defesa putativa.

Subsidiariamente,
requer

o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 306640962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 310870863).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“(...)
Apurou-se das investigações que os denunciados e a vítima momentos antes do crime tiveram desentendimento por motivos ainda desconhecidos nos autos, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar da Loira”, localizado na Avenida Mato Grosso, em Carlinda/MT.

Após este primeiro desentendimento os criminosos saíram do local, sendo que, no entanto, a vítima voltou a encontrá-los momentos depois na “Tabacaria Malibu”, em Carlinda/MT, ocasião em que os denunciados, de forma imediata, começaram a agredir brutalmente.

Nesse sentido, nota-se que as agressões foram registradas pelas câmeras de monitoramento do programa “Vigia Mais” do Estado de Mato Grosso, de modo que se pode analisar com detalhes como as agressões ocorreram. Assim,
vislumbra-se
que durante a ação ANDERSON e ALEXANDRE derrubaram Antônio Alberto Costa no chão e desferiram diversos socos e chutes na região da cabeça, sendo que em dado momento, já estando Antônio desmaiado, ALEXANDRE desferiu diversos chutes em sua cabeça, chegando até cair.

Em seguida, os criminosos saíram do local. No entanto, em diligências, a
Policia
Militar logrou encontrar os irmãos na residência onde moram, de forma que se entregaram à polícia sem resistência.

Interrogados, os denunciados confessaram as agressões, mencionando, no entanto, que se encontravam sob forte influência de álcool. (...) (sic) (id. 306640874)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
129, §1º, II,
do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a
absolvição, sob a tese de legítima defesa putativa

e,
s
ubsidiariamente
,
postula
pel
o afastamento da valoração negativa das consequências do crime
,
alegando

bis in idem
.

A
materialidade
delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
306640377
), auto de prisão (Id.
306640376
), pelo
laudo pericial
(
id.
306640388
), pelo
prontuário médico
(Id.
306640393
),
pelas câmeras de segurança do vigia mais MT (id. 306640394, 306640395 e 306640397
)
, pelo
relatório
policial (id. 306640865)

e
pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que tange à
autoria, o
apelante
Anderson
Luís
dos Santos Alves
, em seu interrogatório na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva.

Em
juízo,
Anderson

Luís
dos Santos Alves

reiterou a

confissão.

Explicitou
que, no dia dos fatos, o corréu
Alexandre
, seu irmão, já havia se envolvido em uma briga em um estabelecimento anterior
e
, em razão disso, saíram novamente e pararam no “Bar da Loira” para comprar um cigarro, momento em que ocorreu algo que ele também não teria presenciado. Informou que
a
vítima se
aproximou dele e de seu irmão e que, quando se deu conta,
ela
já estava no chão. Relatou, ainda, que também desferiu golpes.

De igual
modo, o
corréu
Alexandre Júnior dos Santos Alves
confessou a prática delitiva
, na fase policial
.

Em juízo,
reiterou a
confissão,

explicitando que
se envolveu na briga ocorrida no Bar Malibu e que não sabe se
Antônio
(vítima) estava ou não envolvido na confusão.

Sobre a dinâmica dos fatos,
esclareceu que
, ao sair do Bar Malibu, seguiu com seu irmão

(réu

Anderson
)
até o Bar da Loira, onde este desceu e adentrou o estabelecimento para adquirir uma garrafa de água e cigarros.
E
nquanto isso, permaneceu no carro, momento em que a vítima chegou ao local

e começou
a proferir diversas palavras, cujo teor não soube precisar. Diante da situação, afirmou ter ficado ainda mais apreensivo, temendo a chegada de outras pessoas, razão pela qual
se
sentiu
compelido a se defender,
indo em direção ao ofendido e iniciando a agressão
.

A testemunha
Rosângela da Silva
, em juízo, declarou que no dia dos fatos
estava
trabalhando no
Bar Castelo
, conhecido como
“Bar da Loira”
, e que, como o movimento estava fraco, decidiram encerrar as atividades
.
Testificou que
,
quando já
havia
fechado metade da porta
,

chegou um
carro com dois rapazes
e
estacionou em frente ao local.

Descreveu
que
um pediu uma cerveja e um cigarro
, enquanto foi pegar a cerveja, um se
gundo veículo encostou atrás do deles, e o ocupante desse segundo carro, que estava sozinho, desceu e foi em direção ao primeiro automóvel, onde se encontravam um dos apelantes
.

Asseverou que um deles desceu, e ambos iniciaram uma discussão e em
seguida, o outro também se envolveu, e os três passaram a brigar.

Por fim, afirmou que com o início da briga fecharam completamente as portas do estabelecimento e, ao término da confusão, os envolvidos foram embora.

Em juízo, a testemunha
Cleonice Lopes Rozendo
declarou que já estava fechando o estabelecimento, permanecendo apenas com uma das portas abertas, quando um rapaz chegou pedindo uma carteira de cigarros. A funcionária levou a carteira até o carro, ocasião em que ele perguntou se poderia adquirir algumas cervejas.

Relatou que separaram seis latas de cerveja e, enquanto as colocavam em uma sacola, outro veículo estacionou ao lado. Afirmou que ela e sua funcionária estavam no balcão servindo a bebida ao apelante, enquanto o outro rapaz, que o acompanhava, permanecia dentro do veículo.

Acrescentou que,
no momento em que
foram entregar a cerveja, a funcionária teria alertado:
“Moço, olha lá, eles estão brigando.”
Na sequência, o acusado que estava dentro do estabelecimento teria se dirigido até o local
e também
se envolvido na confusão, momento em que se iniciou a pancadaria.

Por fim, asseverou que fecharam a porta do estabelecimento e acionaram a polícia.

A testemunha Policial Militar
Mara
Seze
, em
juízo
, declarou
que sua guarnição havia assumido o serviço quando foi comunicada sobre a ocorrência de uma briga. Relatou que, ao realizarem diligências na comunidade
Del Rey
, visualizaram um veículo com as mesmas características daquele que aparecia nas imagens.

Informou que, com base na identificação do referido veículo, lograram descobrir o endereço dos suspeitos, dirigindo-se até o local, onde conversaram com a mãe dos dois investigados, bem como com os próprios.

Por fim, afirmou que ambos confirmaram ter ocorrido um desentendimento com a vítima e que as imagens das agressões tiveram ampla repercussão, causando grande comoção entre os que as assistiram.

A legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, caracteriza-se pela repulsa a uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, com o uso moderado dos meios necessários.

Para sua configuração, ainda que na forma putativa — em que o agente supõe, por erro, estar diante de uma agressão inexistente —, é indispensável a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a suposição de uma agressão injusta
,
a atualidade ou iminência dessa suposta agressão
,
a defesa de um direito legítimo
,
e, crucialmente, a moderação no emprego dos meios de repulsa.

No entanto, após análise detalhada dos autos, verifico que os apelantes não demonstraram, de forma mínima e consistente, elementos que autorizem o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Ademais
, não foi comprovada a ocorrência de uma agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima, que justificasse a conduta dos réus. Conforme extraído dos autos, os próprios apelantes confessaram as agressões, e as testemunhas, embora relatem o início de uma discussão, não descrevem qualquer ato de agressão partido da vítima que pudesse legitimar a reação que se seguiu.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência de erro por parte dos apelantes — que teriam confundido a vítima com agressores de um desentendimento anterior —, a reação foi
absolutamente desproporcional e imoderada
.

As imagens das câmeras de segurança (Id. 306640394, 306640395 e 306640397) são claras ao demonstrar que os apelantes derrubaram a vítima e continuaram a desferir múltiplos socos e chutes em sua cabeça, mesmo quando esta já se encontrava caída e desacordada.

Essa
conduta extrapola manifestamente os limites da moderação, configurando um excesso doloso que impede o reconhecimento da legítima defesa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia à defesa o ônus de demonstrar a presença dos requisitos que justificariam a exclusão de ilicitude.

Contudo, a mera alegação de legítima defesa putativa, desacompanhada de provas que atestem a moderação e a proporcionalidade da ação, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de J
ustiça:

“(...)
Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso
concreto. (...)
(STJ -
AgRg
no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)

Diante do exposto, conclui-se que a conduta dos apelantes não preenche os requisitos do art. 25 do Código Penal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a defesa requer a
redução da pena-base
, com o afastamento da valoração negativa das
consequências do crime
, sob a alegação de que
essa
medida configuraria
bis in idem
, uma vez que as lesões graves seriam inerentes ao próprio tipo penal.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a exasperação da pena-base em razão das consequências do delito somente se justifica quando estas transbordam o resultado típico previsto na norma penal. Em outras palavras, o dano causado à vítima deve ser mais grave e expressivo do que aquele inerente à própria consumação do crime.

No presente caso, os apelantes foram condenados pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, qualificada pelo
perigo de vida
(art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal). O resultado "perigo de vida" é, de fato, o elemento que qualifica o delito.

Entretanto, conforme detalhado nos autos, as consequências suportadas pela vítima extrapolam, em muito, o resultado típico. O prontuário médico (Id. 306640393) e o laudo pericial (Id. 306640388) atestam que, em decorrência das agressões, a vítima sofreu lesões de extrema gravidade, como a necessidade de implantar seis pinos no rosto, dormência persistente no lábio e lacrimejamento constante.

Além dos danos físicos, evidencia-se o impacto psicológico decorrente das sequelas, sendo certo que a vítima relatou ter abandonado completamente sua vida social, restringindo-se ao convívio com familiares e ao deslocamento para o trabalho, evitando qualquer exposição pública por medo e vergonha.

Esse retraimento social e emocional, somado às deformidades permanentes e à gravidade dos procedimentos médicos exigidos, representa desdobramento que não se confunde com a elementar típica da debilidade permanente, legitimando, de forma autônoma, a valoração negativa das consequências do crime.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
. A pena-base foi majorada não pelo perigo de vida em si, mas pela extensão, profundidade e permanência dos danos físicos e psicológicos que dele decorreram, os quais se revelaram significativamente mais gravosos do que o esperado para o tipo penal em questão.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao valorar negativamente as consequências do crime, mostrou-se acertada e em conformidade com o princípio da individualização da pena, devendo ser mantida em sua integralidade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença

incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026